Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-78.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000087-78.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUGGERIE TAVARES SILVA - CPF: 056.011.981-01 (APELANTE), KAMILA DE SOUZA DIONIZIO - CPF: 046.617.831-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
.
NEGATIVA GERAL
.
DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CONFIRMADAS PELAS DECLARAÇÕES D
A
POLICIAL
E DO
EXAME PERICIAL. 2
POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR
AO
MÍNIMO LEGAL. AVALIAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE

DO APELANTE
E
DOS
MOTIVO
S
DO CRIME
. ACOLHIMENTO. DEPRECIAÇÃO DA MODULADORA COM BASE EM
ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL
.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. 3.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Não se pode falar em absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, outrossim, sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nas declarações da vítima
;
bem como pelo depoimento
ex
tra
judicial
da policial e

do
laudo pericial, que firmemente apontaram-no como o autor das agressões por sofridas

por ela.

2.
O aumento da pena-base não poder ter como fundamento
a negativação da culpabilidade
com base
na
potencial
consciência da ilicitude
e
a exigibilidade de conduta diversa
, bem como na negativação do motivo do crime
em razão da
banalidade, uma vez

são elementos essenciais
para
configuração do crime, principalmente quando não demonstrado outros elementos concretos, que justifiquem para valoração negativa.

3.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Ruggerie
Tavares Silva
,

contra a sentença prolatada
pelo Ju
í
z
o
da
1ª

Vara

Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
1000087-78.2022.8.11.0003
,
conden
ando
-
o
pela prática d
o
crime de
lesão corporal

praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
,
à
pena
de
1 (um) ano e 1 (um) mês

de reclusão
em r
egime
aberto
,
além do valor de R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais) a título de
reparação de danos
.

O
apelante
, nas razões
encontradiças no ID
197324698
,
de
duz os seguintes pedidos:

“
a) seja analisado os autos, de modo a satisfazer o direito de recurso exercido pelo réu em sua autodefesa, com possibilidade de absolvição; b) mantida a condenação, reformar a sentença condenatória e redimensionar a pena aplicada, tendo em vista o bis in idem na análise da culpabilidade do art. 59 do CP com utilização dos elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito, bem como, afastar a valoração negativa dos motivos do crime quando esses não são identificados na relação processual.”

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
197324701
almeja
o
desprovimento

deste recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
197917197
,
opina pelo provimento parcial do recurso, para que seja afastada as circunstâncias negativadas da culpabilidade e dos motivos do crime, aplicando-se a pena no mínimo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
, que se vê no ID
197324650
,
narra os fatos da seguinte forma:

[
...
]

porque em 13/11/2021, por volta das 22h30min, na residência comum, localizada na Rua 03, 103, Bairro Jardim Carlos Bezerra I, Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com socos e golpes de faca, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Kamila de Souza Dionízio, causando edema discreto de lábios, 3 lesões na face anterior do antebraço esquerdo com cerca de extensão 4 cm de extensão suturadas e 1 lesão na face anterior do antebraço esquerdo com cerca de 4 cm de extensão, conforme laudo pericial 200.1.02.2021.030560-01; e, com palavras e gestos, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Kamila de Souza Dionízio, conforme BO 2021.297586, declarações da vítima e representação criminal. Consta que o denunciado e a vítima conviveram por três semanas. Consta que no dia dos fatos a vítima arranhou a parte frontal do carro do denunciado no portão. No dia, hora e local dos fatos, a vítima chamou o denunciado para conversar referente ao dano do veículo. Ele deu um soco nela, pegou uma faca e deu golpes nela, causando as lesões corporais descritas. Em seguida, o denunciado disse que chamaria o comando vermelho para resolver a situação. A vítima gritou, correu para frente da residência e informou os vizinhos. A polícia militar foi acionada e o denunciado foi preso em flagrante delito. Durante a realização do laudo pericial de lesão corporal a vítima disse que o denunciado tinha uma arma de fogo na residência. A polícia civil compareceu ao local dos fatos e apreendeu a espingarda sem marca aparente, calibre 22, n. B2019117, que estava sobre o guarda-roupas. A arma foi considerada inapta para efetuar disparos, conforme laudo pericial criminal n. 200.2.03.2021.012926-01. Interrogado, o denunciado negou os fatos
.

[...]

A defesa do
apelante

alega
que
“
A defesa, nas relações jurídicas processuais, se divide em técnica (realizada por profissional com formação jurídica) e pessoal (realizada pela própria parte, com sua presença nos atos do processo e com a apresentação de sua versão dos fatos em seu interrogatório). Por óbvio, a autodefesa deve ser analisada e sopesada pelo juízo, quando da análise do objeto do processo, sob pena de ser
inócua
a participação do acusado no feito.”

Com efeito,
no caso destes autos, vê
-se que o

apelante

não compareceu em juízo para ser ouvido, mas, em sede administrativa, negou a prática delitiva
e ao ser intimado da sentença manifestou interesse em recorrer
.
Logo
, faz-se imperioso a análise das provas produzidas durante a instrução processual, para certificar se ele praticou ou não o
delito de lesão corporal.

A
materialidade do ilícito de lesão corporal narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
197323261
),
boletim de ocorrência (ID
197323262
), termo de representação criminal contra o apelante (ID
197323269
),
L
audo
P
ericial
n.
200.1.02.2021.030560-01
(ID
197323289
)
;
bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

Não obstante o apelante
tenha negado a prática delitiva, em sede administrativa
, a sua
alegação
não deve ser acolhida, p
ois,
existem provas suficientes neste
s

autos
que evidencia o cometimento por parte dele do crime de lesão corporal narrado na peça acusatória.

Nesse sentido, aliás, é imperioso destacar
que as declarações da vítima
confirmam as agressões e
indica
m
o apelante como o autor do crime em discussão, conforme se infere
destes
trecho
s

das declarações daquela:

[
...
]

Que
Ruggerie
é seu
ex
marido; Que conviveu com o denunciado por uma semana; Que diz ser verdade o seu depoimento, exceto a parte em que fala que o denunciado a cortou, que diz que ela se cortou; Que na data dos fatos estavam todos bebendo; Que tinha desconfiança que o denunciado usava drogas; Que o acusado saiu e voltou completamente diferente, agressivo; (...);
Que perguntou a
Ruggerie
se ele havia usado drogas, e o mesmo já veio agredindo
; Que se cortou para que o denunciado parasse de fazer o que estava fazendo; (...); Que o denunciado quebrou a casa inteira, a porta; (...); Que confirma ter pegado um tijolo e quebrado o carro do acusado; Que nega que o denunciado tenha recebido ligação de uma mulher e que isso tenha sido o motivo da briga; Que tinha uma arma em casa; (...)Que o denunciado ameaçava de chamar o “comando” para a vítima;
Que o denunciado deu dois murros na cara da ofendida;
(...); Que confirma que estava alterada e querendo avançar em seu
ex
companheiro;
Que o acusado já lhe bateu outras vezes;
(...); Que estavam em casa e o denunciado não recebeu ligação nenhuma, simplesmente disse que iria ali e já voltava; Que quando o acusado retornou, ele já retornou diferente, agressivo, que
Ruggerie
estava mexendo no celular e quando a mesma foi tomar o celular, e ao perguntar se o denunciado estava usando drogas, o mesmo já veio com agressividade; (...);
Que ao tentar tomar o celular do seu
ex
companheiro, o mesmo já veio com dois socos que acertaram o rosto da vítima; Que suas filhas vieram para cima do denunciado e que a vítima então trancou as filhas no quarto e que quando retornou na cozinha o denunciado começou a tentar te agredir e enforcar
, que a ofendida então pegou uma faca e começou a se cortar; (...); Que já havia ligado para sua mãe e então o denunciado estava tentando avançar em sua mãe, que pegou um tijolo e jogou no carro para tentar evitar uma briga posterior;

[
...
]
.

Destacamos.

C
orroborando a versão da vítima, a policial militar Tânia dos Santos Nogueira Silva, em sede administrativa, narrou que:

[...] QUE FORAM ACIONADOS VIA 190 A COMPARECER NO LOCAL DOS FATOS, ONDE SEGUNDO INFORMAÇÕES HOUVE UMA BRIGA ENTRE CASAL. AO CHEGAR NO LOCAL A GUARNIÇÃO DA OPERARIA 01 JÁ SE ENCONTRAVA COM O SUSPEITO DETIDO, O QUAL FOI CONDUZIDO PARA A 1ª DP POR ESTA GUPM. A
VITIMA
ENCONTRAVA-SE COM ALGUMAS LESÕES CAUSADAS POR UMA FACA DE COZINHA E FOI ENCAMINHADA ATÉ À UPA PARA ATENDIMENTO MÉDICO, SENDO LIBERADA POSTERIORMENTE. A
VITIMA
RELATA QUE O SUSPEITO FEZ MENÇÃO DE AGREDIR UMA DAS FILHAS DELA DE APROXIMADAMENTE 9 ANOS DE IDADE, MOMENTO EM QUE A
VITIMA
, AO TENTAR DEFENDER A CRIANÇA, FOI AGREDIDA PELO SUSPEITO
, VINDO A SOFRER AGUMAS LESÕES PROVOCADAS POR UMA FACA DE COZINHA. DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI ENTREGUE NA 1ª DP, COM ALGUMAS ESCORIAÇÕES PROVENIENTE DO ATRITO COM A ESPOSA, PARA AS DEVIDAS
PROVIDENCIAS.
[...]

Destacamos

Por sua vez,
Givanildo Honório da Silva
, ao ser ouvid
o
em
juízo
,
confirmou apenas que a vítima e o
apelante
teriam brigado.

Milita, ainda, em desfavor da tese
do
apelante, o laudo do exame de corpo de delito realizado na vítima, encartado no
ID
197323289
,
p. 4
, no qual consta a existência de lesões no corpo dela,
consistentes em

“
edema discreto de lábios.
”

Deve ser destacado,
ainda
nesse diapasão
, que embora as lesões com a faca não tenham
ficado comprovadas
, porque a vítima em juízo alterou a versão dos fatos e assumiu que teria se cortado para tentar conter o
apelante
, ficou claro que
houve
briga entre
os dois
,
tendo
,

ele
,
desferido murros
contra
ela
.

Como se sabe, os
fatos como o
s
debatido
s
nestes autos deixam marcas profundas nas vítimas e atingem a família como um todo, visto que ferem a dignidade e reduzem a autoestima da mulher, culminando
, muitas vezes,
na aceitação silenciosa das agressões sofridas. Deveras, a respeito do tema em debate, a Maria Berenice Dias, que integrava o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, especialista em Direito de Família, descreve com maestria as consequências emocionais suportadas em silêncio pelas vítimas,
in
verbis
:

A
idéia
da família como uma entidade inviolável, protegida da interferência até da Justiça, faz com que a violência se torne invisível. A violência é protegida pelo segredo; agressor e agredida fazem um pacto de silêncio, que o livra da punição. Estabelece-se um verdadeiro ciclo, a mulher não se sente vítima, o que faz desaparecer a figura do agressor. Mas o silêncio não gera nenhuma barreira. A falta de um limite faz com que a violência se exacerbe.

O homem testa seus limites de dominação. Quando a agressão não gera reação, aumenta a agressividade. O vitimizador, para conseguir dominar, para manter a submissão, exacerba na agressão.
A ferida sara, os ossos quebrados se recuperam, o sangue seca, mas a perda da autoconfiança, a visão pessimista, a depressão, essas são feridas que não curam
.
Por isso, é preciso romper o pacto de silêncio, não aceitar sequer um grito, denunciar a primeira agressão. É a única forma de estancar o ciclo da violência da qual a mulher é a grande vítima.

(ARTIGO.
Violência e o Pacto do Silêncio
. Disponível em:
http://www.mbdias.com.br
).
Destacamos

Cumpre destacar, ademais, que,
nos casos de crimes dessa natureza, praticados, em regra, na intimidade conjugal dos envolvidos, a apresentação de provas testemunhais normalmente é muito difícil, razão por que as declarações da vítima assumem peculiar importância, sobretudo quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo, pois, subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na espécie.

Sendo assim, é imperativo que se reconheça a existência, nestes autos, de elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal imputadas ao apelante, inexistindo, dessa forma, motivos para absolvição.

Subsidiariamente, a defesa do
apelante

busca a retificação da dosimetria da pena que lhe foi aplicada
, pugnando
pela fixação d
a pena basilar
no
mínimo legal
, argumentando que
“
a decisão exarada acabou reanalisando a culpabilidade em sentido estrito no momento de dosar a pena, gerando um indesejado bis in idem e, por isso, deve ser reformada no ponto.”

Com relação ao
s
motivo
s
do crime, a defesa
assevera
que
“Estabeleceu o juízo que o réu “lesionou a vítima sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”. Como se percebe, o juízo não identificou a motivação do delito e, mesmo assim, valorou de maneira negativa o móvel do agente, conduta que caracteriza contradição insuperável. Como afirmar que a motivação é banal se não está identificada qual foi a motivação? Há patente incongruência na adjetivação de um motivo sem a sua descrição.”

É cediço
que
para a aplicação da
pena
inicial, o juiz possui grande discricionariedade,
t
odavia, essa faculdade está vinculada à
aferição
das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59
do Código
Penal, isso significa
ndo
dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis
quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
a
judicant
e

quando da aplicação da

pena

do apelante:

[
...
]
LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 13 DO CÓDIGO PENAL): A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos. Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:
I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
. II – No tocante aos antecedentes, não ostenta. III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.
IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação
. V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal. VI - Quanto ao comportamento da vítima,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.
Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão
. Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9º, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado. In
casu
, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso. Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão. Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.
Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida. Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão
.

[
...
]

Destacamos

Vê-se, pois, da leitura
da parte do
édito judicial acima transcrit
a
que, na primeira
fase
, a

circunstância judicia
l
atinente à
culpabilidade
e
aos
motivos do crime

foram
aferid
o
s

negativamente
,
tendo a
magistrada

recrudes
cido
a pena
inicial
em
1
(
um
)

m
ês
de
reclusão
.

A senten
ça
condenatória
, no entanto, merece reparos
,

po
rque

sua prolatora
confundiu a culpabilidade relativa à circunstância judicial com aquela inerente ao conceito analítico tripartido de crime, situação, essa,
que não pode ser admitida
,
na
medida
em
que
o fato de
o
apelante
possuir
“
total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”

são
componente
s
da culpabilidade que integra
m
o referido conceito
, integrando

o próprio tipo penal pelo qual
ele

foi condenado
,
e
,
por óbvio,
não
serve
m
como parâmetro
s
orientador
es
da fixação da
pena

basilar
, pois, não obstante,
a
autoridade judiciária, tenha destacado a
existência de

“
culpabilidade
acentu
ada
”
,
não indicou qualquer elemento para justificar
essa
assertiva.

Aliás, n
ão foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o Enunciado n. 12, segundo o qual
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.

A propósito, e
m relação
ao
assunto, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. REVISIONAL AJUIZADA EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO RELATOR DESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DOLO INTENSO. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO EXCESSIVO POR CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA.

1. Não se identifica diferença ontológica entre as decisões monocráticas dos relatores e aquelas proferidas pelos órgãos colegiados desta Corte Superior - seja em sede de agravo regimental, ou mesmo no julgamento singular de recurso especial - que justifique o conhecimento das revisões criminais apenas em relação às primeiras. Precedente. 2. Não há afronta a texto de lei ou a evidência dos autos na decisão que reconhece fundamentadamente o desvalor dos vetores circunstâncias e consequências do crime. O fato de os valores ilicitamente apropriados não terem sido recuperados justificou o desvalor vetor consequências do crime. Tendo os delitos sido praticados em detrimento do erário em município localizado no interior do Nordeste, com baixo índice de desenvolvimento humano e alta necessidade de serviços públicos, resta justificada a elevação da pena pelas circunstâncias do crime.
3. Não se justifica o aumento da pena, no que se refere à culpabilidade, sob o argumento de que estava presente dolo intenso. Considerações genéricas e inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena.
4. Aumento de pena de 1 ano e 4 meses, diante da presença de apenas duas circunstâncias negativas, apresenta-se excessivo, restabelecendo-se o valor fixado na instância a quo. 5. Agravo regimental provido em parte.

(STJ
AgRg
no
AgRg
na
RvCr
n. 5.719/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, jul
gado em 26.10.2022,
DJe
do dia 3.11.
2022.)
Destacamos

Além disso,
da mesma forma,
ao negati
var os motivos do crime
a magistrada não apresentou fundamentação idônea, pois, como é sabido
“
A banalidade da ação mostra-se inerente às condutas criminosas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não se justifica a análise desfavorável dos motivos do crime” (TJMT, AP N.U 1030061-97.2021.8.11.0003).
”
(N.U 1021553-65.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 12.12.2023, publicado no DJE 18.12.2023)

Não resta, pois, dúvida, que
a pena basilar deve ser reformulada
e mantida no mínimo legal de 1(um) ano de reclusão
, porquanto
afastada
, neste voto,
a valoraç
ão
negativa relativamente à culpabilidade
e ao
s
motivo
s
do crime
.

Somente a
título argumentativo
impende registrar que,
embora a magistrada tenha afastado a agravante
prevista no art. 61, II,
f
do C
ódigo
P
enal
,
o
“
Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei 11.340/2006 não acarreta bis in idem. Nesse sentido são as seguintes decisões desta Suprema Corte: RHC 168.694, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 29/3/2019; RHC 170.541, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 22/8/2019. (HC 178358
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
117 DIVULG
11-05-
2020 PUBLIC
12-05-2020
.
Mas, tendo em vista, a impossibilidade de alteração da pena em prejuízo do
apelante
, fix
o
a pena total em 1(um) ano de reclusão.

Em relação ao
regime
para cumprimento da pena, mantenho o
aberto, nos termos do art. 33, § 2º,
c
,
do Código Penal
, não havendo que se falar em substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista
o não preenchimento
, pelo apelante,
dos requisitos legais, elencados no at. 44, do Código Penal
.

Posto isso,
em
dissonância

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou

parcial
provimento
ao recurso de
Ruggerie
Tavares Silva
,

para afastar a avaliação negativa
da culpabilidade
e do
s
motivo
s
do crime
,

redimensionando sua
pena

para

1
(
um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
mantendo inalterados
os demais
termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024